Tribunal: TJPA
Processo: 0801764-25.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801764-25.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801764-25.2022.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/MA 12.234

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PEÇA EXORDIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. H
avendo indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, deve o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais.

2. Se a parte autora não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente na juntada de comprovante de residência de sua titularidade ou comprovar o grau de parentesco, caso o referido documento esteja em nome de terceiros, sob pena de indeferimento da inicial, não merece reforma a sentença recorrida.

3 – Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível de id. 14977682, interposta por ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA, objetivando a reforma de sentença de id. 14977681, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de DOM ELISEU que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou à parte demandante que no prazo de quinze dias, juntar aos autos, comprovante de residência de sua titularidade ou comprovar o grau de parentesco, caso o referido documento esteja em nome de terceiros, sob pena de indeferimento da petição inicial (id.

14977668).

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por inépcia, em razão de não ter sido atendida a emenda.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais de id. 14977682, a apelante alega em suma, que já é entendimento pacífico de todos os tribunais, em reconhecer a inexigibilidade de comprovante de residência como condição de procedibilidade ao acesso à justiça.

Ao final, requer a reforma da decisão de piso e o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ofertadas no id. 14977685, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, o despacho que determinou a emenda foi exarado e a parte apelante, ao invés de cumpri-lo ou recorrer desta decisão, preferiu quedar-se inerte. Nota-se, que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e por isso, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

No caso dos autos, a parte autora deixou de cumprir no prazo determinado, a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de comprovante de residência em nome próprio ou de terceiro.

Nada obstante a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios esteja consolidada no sentido de que é desnecessária a juntada de comprovante de residência em nome próprio, no caso em tela, havendo indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, deve o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais.

Sobreleve-se, por oportuno, que não é compreensível a resistência do procurador em atender a determinação para apresentar comprovante de residência, ainda que em nome de terceiro, desde que comprovada a relação de parentesco com o recorrente, uma vez que tal providência não exige da parte nada de extraordinário ou demasiadamente dificultoso e que, em última análise, encontra fundamento no princípio da lealdade processual.

Sobremais, a determinação de apresentação do comprovante de residência encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado e não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

A propósito, necessário salientar que há notícia de caso de fraudes processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça, razão pela qual a cautela adotada pelo juízo a quo para confirmar a identidade da parte e a competência do juízo, com o desiderato de evitar a distribuição de ações temerárias ou de advocacia predatória.

Destarte, em que pese a presunção da boa-fé do declarante, há, de fato, fundadas razões para que o juízo de primeiro grau determinasse a comprovação do endereço atual, o que não foi providenciado ou tampouco justificado pela parte autora eventual impossibilidade de fazê-lo, o que conduz à manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do CPC.

Vejamos os seguintes Julgados acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, embora tenha anteriormente, firmado entendimento no sentido de que a juntada de tais documentos não sejam essenciais para o ajuizamento da ação, altero meu posicionamento, diante da grande quantidade de ações semelhantes ajuizadas pelos advogados que patrocinam a presente causa, diante dos indícios da prática de advocacia predatória.

Note-se que, à luz do princípio da cooperação (art. 6º, CPC), corolário do princípio da boa-fé, tem-se que, ao alegar violação de direito, a parte deve, em sua participação processual, nortear-se pela probidade e solidariedade com os demais sujeitos do processo. Portanto, se o Magistrado determinou a juntada do comprovante de residência, deverá a parte promover a juntada aos autos, sob pena de indeferimento da petição inicial

Não se perca de vista que a juntada aos autos do comprovante de residência trata-se de prova de fácil obtenção, posto que se referem ao próprio domicílio da parte demandante.

Portanto, se o Magistrado determinou a juntada do comprovante de endereço que não se trata de ônus, mas, sim, de dever processual deve a parte autora promover a juntada aos autos.

De igual modo, o judiciário não pode ficar à mercê do jurisdicionado. Se a parte autora não junta no prazo determinado pelo juiz o comprovante de sua residência, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC).

Assim, ante o descumprimento da determinação judicial em não aditar a inicial, há de se extinguir o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido, vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA, EXTRATOS BANCÁRIOS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA - ADVOCACIA PREDATÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de extratos bancários, comprovante de residência e procuração atualizada aos autos. A desídia da parte autora culminou no indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, há indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, devendo o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais (TJ-MS - AC: 08040986320218120029 MS 0804098-63.2021.8.12.0029, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 23/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2021)

Deste modo, ante o descumprimento da determinação no sentido de emendar a inicial, correta a extinção do feito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/08/2023